Tribunal: TJDFT
Processo: 0736598-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736598-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GENIVALDO ALVES DE SOUZA IMPETRANTE: JOAO FILIPE LIMA NASCIMENTO, CHRISTIAN THEODORE SENA FLAVIO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado JOÃO FILIPE LIMA NASCIMENTO (OAB/DF 78.386) em favor de GENIVALDO ALVES DE SOUZA, tendo por objeto prisão preventiva decretada em 08/08/2024, e mantida em sentença condenatória proferida em 31/03/2025. O impetrante argumenta que, a despeito da ausência de trânsito em julgado, haja vista a pendência de análise dos recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público, a progressão de regime do paciente se dará com 16% (dezesseis por cento) de cumprimento da pena, considerando sua primariedade e o fato de o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça, nos termos do art. 112, inciso I, da LEP. Sustenta, nesse sentido, que o paciente cumpriu o percentual indicado na legislação no dia 23/08/2024, em razão do instituto da detração da pena, razão pela qual se faz necessária a imediata distribuição do processo de execução. Questiona a negativa do Tribunal em acolher o pedido de remessa dos autos ao juízo de origem para tal expedição sob o fundamento de que a ação penal ainda não teria transitado em julgado. Afirma, em sentido contrário, que a decisão de indeferimento do pleito contraria a Súmula 716 do STF (“Admite-se a progressão de regime, no cumprimento da pena, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”). Discorre, outrossim, sobre o excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar e a ausência de reavaliação da medida no prazo estipulado no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que tornaria a custódia manifestamente ilegal. Com esses argumentos, requer a concessão de liminar para que seja expedido imediato alvará de soltura em favor do paciente em razão do excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar ou a expedição da carta de guia provisória pelo juízo de origem para que o processo seja remetido à Vara de Execuções Penais, possibilitando ao paciente progredir de regime para o semiaberto, em conformidade com o art. 112 da LEP e a Súmula 716 do STF. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar deduzido em habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade e/ou abuso de poder na manutenção da medida cautelar de apreensão de passaporte e proibição de se ausentar do país. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Embora não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. A liminar em habeas corpus requer a demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Em uma análise superficial e própria deste momento processual, verifico que o paciente foi preso preventivamente durante as investigações policiais. A denúncia foi recebida em 12/08/2024, o acusado foi citado pessoalmente, tendo apresentado resposta à acusação. Na fase de saneamento, determinou-se o prosseguimento do processo com a designação de audiência. Encerrada a audiência de instrução, as partes nada requereram na fase do art. 402 do CPP. Vieram aos autos alegações finais escritas do Ministério Público, do Assistente de Acusação e da Defesa. O processo foi sentenciado no dia 31/03/2025, tendo sido o paciente condenado a uma pena definitiva de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa. O Ministério Público e a Defesa recorreram da sentença. O processo encontra-se em fase de julgamento das apelações. O excesso de prazo que enseja constrangimento ilegal não se caracteriza apenas pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo. Em princípio, não é possível concluir pela demora excessiva e injustificada, ou desídia do juízo ou mesmo deste Tribunal de Justiça; pelo contrário, ao que parece, conforme relatado acima, o trâmite processual vem se desenvolvendo normalmente. Não bastasse, o Juízo sentenciante fundamentou os motivos pelos quais entendeu devida a manutenção da prisão preventiva. Confira-se: (...) A prisão preventiva do acusado foi decretada no bojo dos autos de n° 0703708-48.2024.8.07.0020, cuja fundamentação está alicerçada na garantia da ordem pública. No caso em tela, verifico presentes os requisitos para a manutenção da cautelar máxima, à luz do perigo no estado de liberdade do acusado, vez que nada impede que este continue perpetrando as infrações supracitadas. Não obstante, o denunciado seja primário, o volume das transações realizadas evidencia o risco de reiteração delitiva. Recomende-se o acusado à prisão em que se encontra. (...) (id. 72084705 – p. 31, processo no 0700455-52.2024.8.07.0020) Observo que os motivos ensejadores da manutenção da segregação cautelar, ao menos por ora, estão preservados: a despeito da primariedade do paciente, verificou-se, em tese, um volume considerável de transações realizadas pelo acusado, a justificar a medida extrema visando garantir a ordem pública (perigo no estado de liberdade do acusado). Importante mencionar, ainda, que, não obstante o teor da Súmula 716 do STF[1], cuja adequação, ou não, ao caso concreto será melhor verificada oportunamente, certo é que os pedidos de expedição de guia provisória e da remessa do feito à Vara de Execuções Penais já foram apresentados pelo paciente diretamente na ação penal em trâmite nesta 2a Instância, no dia 17/07/2025, tendo sido devidamente apreciados pelo Desembargador Asiel Henrique de Sousa. Confira-se: (...) Embora já tenha sido proferida sentença condenatória, o feito ainda não transitou em julgado, havendo recursos interpostos não apenas pela defesa, mas também pelo Ministério Público e pelo assistente da acusação, ambos pleiteando a majoração da pena imposta. Nesse contexto, o início da execução provisória mostra-se prematuro, uma vez que eventual provimento dos recursos acusatórios poderá impactar no quantum da pena, alterando os marcos objetivos para a concessão de benefícios como progressão de regime. Ademais, observa-se que a prisão preventiva foi expressamente mantida na sentença, diante da subsistência dos fundamentos autorizadores da medida, especialmente a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, em razão da quantidade e da gravidade dos crimes praticados. Não se verificam, portanto, elementos novos que justifiquem sua revogação. (...) (id. 74140201, processo no 0700455-52.2024.8.07.0020) (grifo nosso) Reitero que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional que objetiva colocar fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, sobretudo porque o pleito em questão já foi objeto de análise em data recente, motivo pelo qual se revela prudente e adequado que se aguarde o regular trâmite processual, inclusive, com manifestação da Procuradoria de Justiça. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Deixo de determinar a notificação da autoridade coatora, tendo em vista que os autos da ação principal encontram-se em sede recursal. Dispensadas as informações. Vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Súmula 716 do STF: Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.